Tribunal: STF
Processo: HC 138495
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA. O fato de não se haver esgotado a jurisdição na origem não é óbice à admissibilidade do habeas corpus. 



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.